Tribunal: STF
Processo: RE 1304429
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 660.010/PR (Tema 514 RG), oriundo do Tribunal Pleno e por mim relatado. 



    Alega o embargante que o acórdão ora embargado “manteve o entendimento a quo quanto à possibilidade de alteração da jornada laboral dos servidores substituídos sem a correspondente contrapartida remuneratória”. Nesse tocante, aduz, in verbis, que



    “a Eg. Turma divergiu notadamente de posicionamento adotado pelo C. Pleno que, no ARE nº 660.010/PR, consignou que o aumento da carga horário sem a contrapartida remuneratória afronta o princípio constitucional da irredutibilidade salarial prevista no artigo 37, XV, da Magna Carta.”.



    Requer “o conhecimento do presente apelo, a fim de que prevaleça o entendimento do paradigma suscitado, proveniente do Eg. Tribunal Pleno (ARE nº 660.010/PR) desse Excelso Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de dar provimento ao seu recurso extraordinário”.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento dos embargos de divergência, tendo em vista que “negado seguimento ao recurso extraordinário, não houve pronunciamento quanto ao mérito da insurgência no reclamo” (e-Doc. 29).



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Isso porque, embora o julgado paradigma elencado seja propriamente um acórdão de mérito, o acórdão paragonado limitou-se a assentar que a matéria ali ventilada não teve a repercussão geral devidamente demonstrada na petição do apelo extremo, e, ainda que se pudesse superar tal óbice, para superar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria de rigor o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, não incorrendo, portanto, em qualquer tipo de análise do tema de fundo ventilado no recurso. 



    Conforme se extrai do inciso III do já mencionado art. 1.043, é possível o aviamento do reclamo com base em acórdão no qual não se conheceu do recurso, mas ainda assim é imprescindível que tenha havido incursão no mérito da demanda, o que não ocorreu na espécie. 



    Ainda que assim não fosse, estes embargos divergentes não comportam conhecimento também por outro motivo: a ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o representativo da controvérsia. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme já destacado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    No acórdão paradigma – RE nº 660.010/PR – reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte e fixou-se a seguinte tese: “a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 



    O quadro é deveras diferente daquele delineado nesta lide.



    Aqui, o Tribunal de origem, entendeu que o legislador ordinário promoveu um ajuste nas carreiras dos servidores do seguro social, adequando carga horária e remuneração. Apesar do ora embargante sustentar que os servidores sempre laboraram em regime de 30 horas, a Corte de origem aduziu que, em verdade, o regime de trabalho em que baseada a remuneração dos servidores do seguro social seria o de 40 horas. Portanto, concluiu que a adequação na carreira trazida pela Lei nº 11.907/09 não representaria violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Por esse motivo, a Segunda Turma consignou que 



    “para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, especificamente quanto a jornada de trabalho dos trabalhadores federais da saúde, trabalho e previdência do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte, a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis Federais 8.112/1990, 11.855/2004 e 11.907/2009, Medida Provisória 441/2008 e Decreto 1.590/1995)”.



    Portanto, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas entre os julgados paradigma e paragonado, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente